Tribunal: TJMT
Processo: 1002320-33.2024.8.11.0050
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002320-33.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), BENTO ROSA DE LIMA - CPF: 207.618.481-34 (APELADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por idoso com diagnóstico de hiperplasia prostática benigna, assistido pela Defensoria Pública, visando compelir o Município de Campo Novo do Parecis a fornecer procedimento cirúrgico de ressecção endoscópica da próstata. Sentença de procedência com confirmação de liminar anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o Município é parte legítima para responder por obrigação de fornecimento de procedimento cirúrgico de média/alta complexidade; e (ii) se seria possível redirecionar o cumprimento da obrigação para o Estado de Mato Grosso, em observância à distribuição de competências do SUS.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura competência comum e solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, sendo legítima a demanda ajuizada contra qualquer um deles, conforme orientação do STF no Tema n. 793 da repercussão geral.

4. A responsabilidade solidária não afasta a possibilidade de posterior ressarcimento entre os entes, mas não autoriza redirecionamento da obrigação quando ausente litisconsórcio com aquele apontado como responsável.
5. A urgência do procedimento e a ausência de atuação estatal adequada justificam a manutenção da condenação imposta ao Município, sendo incabível sua exclusão do polo passivo ou o redirecionamento do cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a presença do Município no polo passivo de ação que busca o fornecimento de procedimento de saúde, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos. 2. Não é possível o redirecionamento da obrigação para pessoa jurídica de direito público interno não integrante da lide, sendo facultado ao condenado buscar eventual ressarcimento pelas vias próprias."

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 23, II; 30, VII; 196; L. 8.080/1990, art. 7º, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.03.2015 (Tema n. 793); TJRJ, Apelação Cível 0088701-05.2019.8.19.0021, Des. Flávia Romano de Rezende, j. 10.08.2021; TJRS, AC 70084366434, Des. Luiz Felipe Silveira Difini, j. 24.09.2020.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis
, que,

nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Bento Rosa de Lima, determinou ao ente municipal que fornecesse ao Recorrido o procedimento cirúrgico
de ressecção endoscópica de próstata, além dos demais procedimentos necessários (id. 277713362).

O Município Apelante, sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde pleiteado, por se tratar de procedimento de alta complexidade, compete ao Estado-membro, nos termos da repartição de competências do SUS.

Alega, ainda, violação à repartição de competências no âmbito do SUS, bem como aos princípios da razoabilidade, da eficiência administrativa e da reserva do possível, sustentando, por conseguinte, a necessidade de redirecionamento da obrigação para o Estado de Mato Grosso, em consonância com a jurisprudência que interpreta o Tema n. 793, de repercussão geral do STF, à luz da complexidade do procedimento requerido.

Posto isso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para reconhecer a sua ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, pugna pelo direcionamento do cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, conforme a repartição de competências (id. 277713363).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 288961896).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, por meio do parecer subscrito pela Dr.ª Elisamara S. V. Portela, Procuradora de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 299207882).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado acima, a controvérsia diz respeito a Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença prolatada na ação supracitada, a qual determinou ao Município Recorrente que fornecesse ao Recorrido o procedimento cirúrgico de ressecção endoscópica da próstata, bem como os demais cuidados e intervenções necessários ao tratamento.

A Ação de Obrigação de Fazer objetiva que o Município de Campo Novo do Parecis disponibilize ao Autor, Bento Rosa de Lima, a cirurgia de ressecção endoscópica da próstata, bem como os demais procedimentos necessários, em razão do diagnóstico de hiperplasia prostática benigna (CID 40.0), com prescrição médica de urgência e risco iminente à vida, diante da inércia do ente público em viabilizar o tratamento pela rede SUS ou custeá-lo na rede privada (id. 377712877).

Após a fase de instrução processual da ação, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, ratificando a liminar concedida, nos seguintes termos constantes do dispositivo da sentença:

“[...] Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela de urgência, e
CONDENAR
o requerido em fornecer o
procedimento cirúrgico de resseccao endoscopica de próstata, além dos demais procedimentos necessários. [...]
”.

(Sic).

Irresignada, a Fazenda Pública Municipal recorre da sentença, alegando sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o procedimento cirúrgico de alta complexidade é de responsabilidade do Estado, cabendo-lhe apenas a atenção básica no âmbito do SUS. Posto isso, requer sua exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, o redirecionamento da obrigação ao Estado.

1. DA PRELIMINAR DE ILETIGIMIDADE PASSIVA

No que concerne à alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, aventada pelo Município de Campo Novo do Parecis,
em razão da distribuição de competência na área da saúde, entendo que não merece acolhimento. Explico.

É de conhecimento basilar, no tocante à competência dos entes públicos, o firme entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II; 30, VII; e 196 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRF).

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI – conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal, apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.
(RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da CRF.

Portanto, não assiste razão ao ente municipal, ao arguir a sua ilegitimidade passiva, e, por isso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à legalidade da imposição ao Município da obrigação de custear procedimento cirúrgico de ressecção endoscópica da próstata, alegadamente de alta complexidade, à luz da repartição de competências administrativas e orçamentárias no âmbito do SUS.

Não prospera a tese recursal. Explico.

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a "saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

Todavia,
o Supremo Tribunal Federal, no citado julgamento do RE n. 855.178, com repercussão geral, que culminou no Tema n. 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, a obrigação deve ser direcionada ante a distribuição de competências, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Repita-se, a tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso dos autos, restou demonstrado que o Recorrido, idoso de 79 anos, é portador de hiperplasia prostática benigna (CID 10: N40.0), e necessita, com urgência, do procedimento cirúrgico de ressecção endoscópica da próstata, sob pena de agravamento do quadro clínico, conforme laudo médico (id. 277712882).

Além disso, ficou comprovada sua insuficiência de recursos, pois é aposentado, possui renda inferior a dois salários mínimos e está assistido pela Defensoria Pública, o que enseja a presunção relativa de hipossuficiência econômica.

Tem-se, aqui, um típico caso de judicialização da saúde, caracterizado pela busca do Judiciário para garantir direitos fundamentais, como o acesso a cirurgias, medicamentos, internações e outros tratamentos imprescindíveis à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

O direito postulado encontra respaldo direto na Constituição Federal, que consagra a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6º), além de prever, no art. 194, que a seguridade social deve assegurar a universalidade da cobertura e do atendimento.

Contudo, no presente feito, a ação foi ajuizada exclusivamente em face do Município de Campo Novo do Parecis, inexistindo litisconsórcio com o Estado de Mato Grosso, o qual sequer integra a lide.

Desse modo, em que pese à alegada complexidade do procedimento, não é possível direcionar o cumprimento da sentença a ente diverso daquele que figura no polo passivo. Eventual ressarcimento pelos custos da cirurgia poderá ser buscado pelo Município por meio da via administrativa ou em ação própria.

A propósito, confira a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL–

DIREITO À SAÚDE – AUTOR QUE É PORTADOR DE RETNOPATIA DIABÉTICA E EDEMA MACULAR, NECESSITANDO DE TRATAMENTO MÉDICO COM O FÁRMACO BEVACIZUMABE (AVASTIN) – AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM O TRATAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DOS RÉUS – SATISFEITOS OS REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AINDA NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS (TEMA Nº 106 DO STJ) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO – ENUNCIADO Nº 65 DA SÚMULA DESTA CORTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 19-M, I; 19-P; 19-Q E 19- R DA LEI N. 8.080/1990 TEMA Nº 793 DO STF QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –

ENTE FEDERADO QUE SUPORTAR ÔNUS FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA DE OUTRO PODERÁ BUSCAR O RESSARCIMENTO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS OU POR AÇÃO AUTÔNOMA
– TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA PELO MUNICÍPIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 42 – FETJ E ENUNCIADO Nº 145 – TJRJ. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS

–

(0088701-05.2019.8.19.0021 – APELAÇÃO. Des(a). Flávia Romano de Rezende - julgamento: 10/08/2021 - Décima Sétima Câmara Cível). Negritei.

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO

–

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE –

INCLUSÃO DE MEDICAMENTO NO CURSO DA DEMANDA

– POSSIBILIDADE – MERA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DO ESTADO – TEMA 793 DO STF – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO AO FADEP – SÚMULA 421 DO STJ – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA. 1. Não há falar em sentença extra petita, uma vez que, em se tratando de direito à saúde, é assente a jurisprudência deste Tribunal acerca da possibilidade de inclusão de medicamentos ao longo da lide, uma vez que o bem almejado é o tratamento para a patologia apresentada e não o fármaco em si. Na hipótese, houve substituição do medicamento requerido, a fim de adequar o tratamento ao quadro clínico do autor, o que não implica alteração do pedido contido da petição inicial. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos. Assim, em se tratando de obrigação solidária, a satisfação imediata da pretensão pode ser exigida de qualquer um dos demandados de forma integral.
Eventual ressarcimento entre os entes públicos deverá se dar na esfera administrativa ou em ação própria para tanto, a fim de oportunizar a ampla defesa e o contraditório.
3. Possível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do FADEP, pois quanto a ele não se opera o instituto da confusão. Inteligência da Súmula 421 do STJ. 4. Honorários reduzidos para R$ 400,00, a fim de adequá-los ao caso em concreto e aos precedentes desta Câmara. Apelo do Estado desprovido. Apelo do Município parcialmente provido. unânime. (TJ-RS - AC: 70084366434 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, data de julgamento: 24/09/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, data de publicação: 29/09/2020). Negritei.

Por fim, cumpre assinalar que a finalidade precípua da responsabilidade solidária, como fixada pelo STF no Tema n. 793 da repercussão geral, é garantir a efetivação do direito à saúde. O provimento do recurso, sob o fundamento de indevida atribuição ao Município, resultaria, no caso concreto, no desamparo do paciente, o que não se pode admitir, sobretudo diante da urgência do procedimento e da ausência de participação do Estado na relação processual.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Campo Novo do Parecis. e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, por ele interposto, para manter na íntegra a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025